Tribunal: STJ
Processo: 0806218-04.2018.8.15.2001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2237467 - PB(2025/0383260-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: JAIR MARINHO DA SILVA
ADVOGADOS
: LUÍS FERNANDO PIRES BRAGA - PB007656
LUIZ GUEDES DA LUZ NETO - PB011005
RECORRIDO
: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
NORDESTE DO BRASIL - CAPEF
ADVOGADOS
: FRANCISCO PONCIANO DE OLIVEIRA JÚNIOR - CE021189
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - PB128341A
FERNANDO SAVIUS PASSOS DE SANT'ANNA - CE026074
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO. RENDA MENSAL
INICIAL.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
INCIDÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DO PLANO DE BENEFÍCIOS.
1. No regime fechado de previdência privada, é inviável a incidência dos expurgos
inflacionários na revisão dos proventos de complementação de aposentadoria, de
forma a evitar o desequilíbrio financeiro e atuarial do plano de benefícios.
2. A incidência de correção monetária em reserva de poupança, com o acréscimo dos
expurgos inflacionários, restringe-se às hipóteses em que o filiado desliga-se
definitivamente da entidade fechada de previdência privada, não se aplicando aos
casos em que o filiado já aufere os benefícios complementares estipulados no contrato.
Precedentes.
3. Recurso especial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:15
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f2e4309b-3f39-44a9-acac-c0e8a33f831d

RECURSO ESPECIAL No 2237467 - PB(2025/0383260-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: JAIR MARINHO DA SILVA
ADVOGADOS
: LUÍS FERNANDO PIRES BRAGA - PB007656
LUIZ GUEDES DA LUZ NETO - PB011005
RECORRIDO
: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
NORDESTE DO BRASIL - CAPEF
ADVOGADOS
: FRANCISCO PONCIANO DE OLIVEIRA JÚNIOR - CE021189
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - PB128341A
FERNANDO SAVIUS PASSOS DE SANT'ANNA - CE026074
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO. RENDA MENSAL
INICIAL.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
INCIDÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DO PLANO DE BENEFÍCIOS.
1. No regime fechado de previdência privada, é inviável a incidência dos expurgos
inflacionários na revisão dos proventos de complementação de aposentadoria, de
forma a evitar o desequilíbrio financeiro e atuarial do plano de benefícios.
2. A incidência de correção monetária em reserva de poupança, com o acréscimo dos
expurgos inflacionários, restringe-se às hipóteses em que o filiado desliga-se
definitivamente da entidade fechada de previdência privada, não se aplicando aos
casos em que o filiado já aufere os benefícios complementares estipulados no contrato.
Precedentes.
3. Recurso especial a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto em face de acórdão assim ementado:

PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
REAJUSTE
DO
BENEFÍCIO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. SÚMULA 289 DO STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE
RESGATE. VÍNCULO CONTRATUAL COM A ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA
MANTIDO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REFORMA
DA SENTENÇA. PROVIMENTO
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que aplica-se a
somente nos casos em que há o desligamento (rompimento
Súmula 289/STJ
definitivo do vínculo contratual) do participante da entidade de previdência privada,
a exemplo do resgate da reserva de poupança, ou seja, não incide nas hipóteses
de permanência do assistido na mesma entidade, como se dá no recebimento da
aposentadoria complementar ou na migração de planos de benefícios.

Embargos de declaração rejeitados (fls. 398-408).
Documento eletrônico VDA54729076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:52
Código de Controle do Documento: fbf3b592-cdbd-4194-be1b-02f0ea31608c

Alega o recorrente, em suma, que o entendimento do acórdão recorrido
contraria a jurisprudência do STJ que, segundo entende, no julgamento do
consolidou a orientação de que deve incidir correção monetária,
RESP 1.177.973/DF,
com os acréscimo dos expurgos inflacionários, sobre os proventos de complementação
de aposentadoria
Contrarrazões às fls. 490-496.
É o relatório.
VOTO
Verifico que o pedido deduzido na petição inicial e acolhido pelo acórdão
recorrido consiste na alteração do critério de reajuste dos proventos de
complementação de aposentadoria previstos no regulamento do plano de benefícios,
mediante a aplicação dos expurgos inflacionários verificados no período de janeiro de
1989 a março de 1991, pretensão que, em razão da ausência de prévia formação de
fonte de custeio, contraria o entendimento de ambas as Turmas que compõem a
Segunda Seção deste Tribunal.
Com efeito, consolidou a jurisprudência deste Tribunal orientação no sentido
de que a incidência de correção monetária em reserva de poupança, com o acréscimo
dos expurgos inflacionários, restringe-se às hipóteses em que o filiado desliga-se
definitivamente da entidade fechada de previdência privada, não se aplicando na
hipótese dos autos, na qual os autores da ação já auferem os benefícios
complementares que são corrigidos pelos índices estipulados no contrato.
Nesse sentido, entre muitas outras, cito a seguinte ementa de acórdão
proferido em caso recente pela Segunda Seção:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
RENDA
MENSAL
INICIAL.
REVISÃO.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FONTE DE CUSTEIO.
AUSÊNCIA.
INAPLICABILIDADE. RESERVA DE
SÚMULA No 289/STJ.
POUPANÇA. RESGATE. NÃO OCORRÊNCIA. VÍNCULO CONTRATUAL.
MANUTENÇÃO.
NORMA
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
INADMISSIBILIDADE.
1. A Segunda Seção deste Tribunal Superior firmou o entendimento de que a
aplica-se somente nos casos em que há o desligamento
Súmula no 289/STJ
(rompimento definitivo do vínculo contratual) do participante com a entidade de
previdência privada, a exemplo do resgate da reserva de poupança, ou seja, não
incide nas hipóteses de permanência do assistido na mesma entidade, como se dá
no recebimento da aposentadoria complementar ou na migração de planos de
benefícios.
2. Não é admissível a revisão da renda mensal inicial dos proventos da
aposentadoria suplementar para fazer incidir os expurgos inflacionários no lugar
dos índices de atualização pactuados, sobretudo se forem idôneos, em virtude da
Documento eletrônico VDA54729076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:52
Código de Controle do Documento: fbf3b592-cdbd-4194-be1b-02f0ea31608c

ausência de fonte de custeio e de previsão nos cálculos atuariais para a formação
da reserva garantidora.
3. É possível, com base na
inadmitir embargos de divergência
Súmula no 168/STJ,
quando a jurisprudência desta Corte estiver no mesmo sentido do acórdão
embargado.
4. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de
eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para o fim de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao
Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos ERESP N°
Segunda Seção, Relator Ministro Ricardo
1.082.463/DF,
Villas Bôas Cueva, DJ 1.2.2019)

Acrescento que os cálculos atuariais para a formação da reserva
matemática necessária ao pagamento dos benefícios contratados são efetivados a
partir das contribuições de participantes e assistidos, que, acumuladas sob o regime de
capitalização ao longo de toda a relação contratual, têm a finalidade de lastrear o
pagamento dos benefícios contratados, não havendo, pois, como determinar o
pagamento das obrigações assumidas, sem a prévia formação da fonte de custeio.
Assim, a reserva matemática do fundo necessário ao custeio dos
benefícios do plano ao qual aderiu o autor da ação deve ser previamente constituída a
partir de critérios atuariais observados durante toda a relação contratual, de modo a
permitir a apuração do benefício de complementação de aposentaria.
Não se trata, pois, de admitir ou não a alteração de índices de reajuste dos
proventos complementares estabelecidos no plano de benefícios, mas de mera
constatação de que essa pretensão não se compatibiliza com os princípios e regras do
regime fechado de previdência complementar.
Ressalto, por fim, que, ao contrário do que insiste em afirmar o ora
recorrente, o acórdão proferido pela Segunda Seção no RESP 1.177.973/DF,
submetidos ao rito dos recursos repetitivos, examinou inclusão de expurgos na reserva
de poupança de ex-participantes que se desligaram da entidade fechada de
, como revela a simples leitura das teses estampadas na ementa do
previdência privada
confira-se:
RESP 1.177.973/DF,

RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
EX-
PARTICIPANTE. DIREITO À DEVOLUÇÃO DE PARCELAS DE CONTRIBUIÇÕES
PAGAS. RESERVA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA.

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
IPC.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA
289/STJ.
ÍNDICES DE CORREÇÃO DE SALDOS DE FGTS. NÃO
SÚMULA 252/STJ.
APLICAÇÃO.
1. Para efeito do
-C do Código de Processo Civil, ficam aprovadas as
art. 543
seguintes teses:
(I) É devida a restituição da denominada reserva de poupança a ex-
participantes de plano de benefícios de previdência privada, devendo ser
corrigida monetariamente conforme os índices que reflitam a real inflação
ocorrida no período, mesmo que o estatuto da entidade preveja critério de
correção diverso,
Documento eletrônico VDA54729076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:52
Código de Controle do Documento: fbf3b592-cdbd-4194-be1b-02f0ea31608c

;
devendo ser incluídos os expurgos inflacionários (Súmula 289/STJ)
(II) - A atualização monetária das contribuições devolvidas pela entidade de
previdência privada ao associado deve ser calculada pelo IPC, por ser o índice que
melhor traduz a perda do poder aquisitivo da moeda;
(III) - A
por ser específica para a correção de
Súmula 252/STJ,
saldos do FGTS, não tem aplicação nas demandas que envolvem previdência
privada. (grifei)

Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial e, nos termos do
§ 11, do
majoro em 10% (dez por cento) a quantia já arbitrada a título
art. 85,
CPC/15,
de honorários em favor da parte recorrida, observados os limites estabelecidos nos §§
2o e 3o do mesmo artigo, ônus suspensos em caso de concessão de justiça gratuita.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:52
Código de Controle do Documento: fbf3b592-cdbd-4194-be1b-02f0ea31608c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.237.467 / PB
Número Registro: 2025/0383260-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08062180420188152001 8062180420188152001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JAIR MARINHO DA SILVA
ADVOGADOS
: LUÍS FERNANDO PIRES BRAGA - PB007656
LUIZ GUEDES DA LUZ NETO - PB011005
RECORRIDO
: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
NORDESTE DO BRASIL - CAPEF
ADVOGADOS
: FRANCISCO PONCIANO DE OLIVEIRA JÚNIOR - CE021189
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - PB128341A
FERNANDO SAVIUS PASSOS DE SANT'ANNA - CE026074
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55078201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:17:53
Código de Controle do Documento: 9deff012-3da6-49f3-ad0d-00c00959c28e

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:17:53
Código de Controle do Documento: 9deff012-3da6-49f3-ad0d-00c00959c28e